Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603561-61.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
06/09/2023
Número: 0603561-61.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EVERALDO TEIXEIRA BORGES -
DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EVERALDO TEIXEIRA BORGES DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
EVERALDO TEIXEIRA BORGES (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43710159
06/09/2023
15:11
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.403

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603561-61.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EVERALDO TEIXEIRA BORGES DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: EVERALDO TEIXEIRA BORGES
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
RECEITA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO
LEGÍTIMO DOADOR. FALHA FORMAL.
ORIGEM DA RECEITA COMPROVADA.
IRREGULARIDADE SANADA. AUSÊNCIA
D E P R E J U Í Z O À A T I V I D A D E
F I S C A L I Z A T Ó R I A .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVA.

1. A omissão de receitas é falha grave,
porque compromete a confiabilidade das
contas.

1.1. No caso, não restou configurada a
omissão, mas mera falha no lançamento do
legítimo doador da receita financeira,
tratando-se de falha meramente formal, que
não afetou a análise das contas, mormente
porque foi possível confirmar a origem da
doação, que foi realizada em conformidade
com o disposto no artigo 21, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas aprovadas com ressalva.

Num. 43710159 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111497900000042669925
Número do documento: 23090615111497900000042669925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:58:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Everaldo Teixeira Borges
, candidato a Deputado Federal, pelo partido Democracia Cristã - DC, referente às
Eleições Gerais de 2022.

O candidato obteve 45 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 7.469,00, em sua
totalidade provenientes de outros candidatos, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de
recursos do Fundo Partidário (ID 43523326).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela aprovação das contas com ressalvas, apontando as seguintes irregularidades (ID
43553509: a) foram identificadas doações recebidas de outros candidatos ou partidos
políticos com informações divergentes nas prestações de contas dos doadores, no valor
de R$ 7.469,00; e b) foram declaradas doações diretas realizadas por outros candidatos e
partidos, mas não registradas na prestação de contas em exame, revelando indício de
omissão de receitas, no valor de R$ 7.469,00.

Devidamente intimado acerca do parecer conclusivo (ID 43557253), o
prestador apresentou manifestação (ID 43559404), informando que de fato houve erro
material na indicação do doador, no que se refere à doação de R$ 7.469,00, a qual foi em
verdade realizada pelo Partido Democracia Cristã – DC e não pelo candidato Joni Silva
Correia Junior.

Encaminhados os autos ao Setor Técnico, houve emissão de parecer técnico,
no qual restou consignado que a doação efetivamente foi realizada pelo Partido
Democracia Cristã - DC (ID 43607134).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas, tendo em vista tratar-se de erro que não comprometeu a análise das
contas (ID 43642347).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Num. 43710159 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111497900000042669925
Número do documento: 23090615111497900000042669925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:58:58

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

O Setor Técnico manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas,
indicando a existência de divergências de informações a respeito do doador registrado na
prestação de contas e aquele lançado nos documentos apresentados pelo prestador e na
base de dados Justiça Eleitoral, referente a uma doação recebida, no montante de R$
7.469,00, com recursos oriundos do FEFC, a saber:

Desta divergência decorreu a segunda inconsistência, relacionada à possível
omissão de recursos advindos do FEFC, em desacordo com o previsto no artigo 53, I, "g"
da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, na medida em que restou identificada a existência
de uma doação realizada pelo Partido Democracia Cristã - DC, no valor de R$ 7.469,00, a
qual não teria sido registrada na presente prestação de contas. Veja-se:

Num. 43710159 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111497900000042669925
Número do documento: 23090615111497900000042669925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:58:58

O artigo 53, I, “g”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE prevê o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

I – pelas seguintes informações:

(...)

g) receitas e despesas especificadas;

(...)

Na espécie, houve na presente prestação de contas o lançamento do
recebimento de uma doação de recursos do FEFC, no valor de R$ 7.469,00, como tendo
sido realizada pelo então candidato Joni Silva Correia Junior. Contudo, da análise dos
documentos juntados aos autos e dos pareceres emitidos pelo Setor Técnico é possível
extrair que a referida doação foi, em verdade, realizada pelo Partido Democracia Cristã –
DC (partido ao qual o prestador é filiado), conforme extrato bancário de ID 43559408,
como bem se observa:

Num. 43710159 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111497900000042669925
Número do documento: 23090615111497900000042669925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:58:58

Como pontuado pela Seção de Contas Eleitorais, no parecer técnico de ID
43607134, “Verifica-se, do conteúdo do extrato bancário, que a doação financeira foi
realizada pelos números 104 1316 6312588000103. Observa-se que o último número
sequencial corresponde, na verdade, ao CNPJ de n.º 06.312.588/0001-03, de titularidade
do Diretório Estadual do Democracia Cristã, conforme consulta à base de dados da
Receita Federal, que teria realizado a doação financeira”.

Deste modo, denota-se dos autos que a doação no importe de R$ 7.469,00
foi registrada na presente prestação de contas, tendo havido tão somente falha no
lançamento do verdadeiro doador da receita.

Ainda, importante frisar que a irregularidade não impediu ou dificultou a
fiscalização das contas, uma vez que foi possível confirmar a origem dos recursos, já que
a doação foi realizada por meio de transferência eletrônica, em atendimento ao contido no
artigo 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Portanto, não há que se falar em omissão, mas em equívoco no lançamento
do correto doador da receita, na medida em que o prestador informou que a doação
financeira seria oriunda do candidato Joni Silva Correia Junior, sendo, em verdade,
doação realizada pelo Partido Democracia Cristã – DC, tratando-se de irregularidade que
não impediu a análise das contas, sendo mister a aprovação das contas com ressalva.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVA as contas de Everaldo Teixeira Borges, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Democracia Cristã - DC, nas Eleições de 2022.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 43710159 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111497900000042669925
Número do documento: 23090615111497900000042669925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:58:58

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603561-61.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 EVERALDO TEIXEIRA BORGES DEPUTADO FEDERAL- Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: EVERALDO TEIXEIRA BORGES - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43710159 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 06/09/2023 15:11:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090615111497900000042669925
Número do documento: 23090615111497900000042669925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/09/2023 15:58:58